Tribunal: TJMT
Processo: 0003088-44.2011.8.11.0013
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
APELADO(S):
L. F. FREITAS FARIA E CIA LTDA

Número do Protocolo: 46103/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRMV – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.

APELANTE(S):
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV/MT
APELADO(S):
L. F. FREITAS FARIA E CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV contra sentença extintiva proferida, nos autos de Execução Fiscal, movida em face de L. F. FRITAS FARIA E CIA LTDA.
Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença, porquanto a simples baixa do CNPJ da empresa apelada não é hábil a ilidir o fato gerador da cobrança de das anuidades, sendo necessário que solicitasse a baixa perante o conselho, o que não aconteceu.
Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença.
Contrarrazões recursais às fls. 88/96.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, necessária a análise da competência para apreciação do recurso interposto.
No presente caso, a decisão se deu por Juiz investido em Jurisdição Federal por delegação, em razão da ausência de Vara da Justiça Federal na Comarca, domicílio do Executado, nos termos do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal, in verbis:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – (...)
§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas seja também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Quanto ao fato de que o exercício dessa jurisdição se trata de competência delegada, há inúmeros julgados, dos quais destaco do e. Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. (...) CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(...)
4. No mérito, na linha do verbete n. 66 da Súmula/STJ, compete à Justiça Federal, processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.
5. Por outro lado, na ausência de Vara Federal instalada na Comarca, possui o Juízo Estadual competência delegada para processar e julgar a causa, nos termos dos artigos 109, § 3°, da Constituição Federal e 15, I, da Lei n° 5.010/66.” (STJ - CC n° 39921 - RS - relatora Ministra Denise Arruda - j. em 28-4-04)

Por outro turno, em seu o § 4° o mesmo artigo 109 da Carta Maior estabelece que:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – (...)
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5º (...)”

Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCIDENTE PROCESSUAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMARCA EM QUE INEXISTE VARA DO JUÍZO FEDERAL - JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA DIRIMIR O FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO - COMPETÊNCIA DO TRF.
Deflui do artigo 109, I e § 3º e 4º c/c artigo 108, II da Carta Magna a competência do TRF para julgar agravo de instrumento interposto contra o INSS, uma vez que, embora seja a Justiça Estadual competente para dirimir o feito em primeira instância, já que inexiste Vara do Juízo Federal na Comarca em que foram ajuizados a execução fiscal e o incidente processual, sendo o agravado autarquia federal, a competência do Juiz local, em primeiro grau, não exclui a competência do Tribunal Federal de Recursos em sede de recurso, tendo em vista a incidência obrigatória do foro privilegiado prescrito no texto da Constituição. (Agravo de Instrumento 2.0000.00.300035-9/000, Rel. Des.(a) Jurema Miranda, julgamento em 03/05/2000, publicação da súmula em 13/05/2000).”

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não é competente para conhecer e julgar o presente Apelo. Corroborando com este entendimento, transcrevo alguns julgados proferidos por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRMV – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.
(APELAÇÃO Nº 89206/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE DOM AQUINO - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – julgado em 28/01/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL - DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA - RECURSO ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE - INCOMPETÊNCIA DESTE - REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COMPETENTE
A justiça estadual de primeiro grau, ao atuar em feitos de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, age por delegação constitucional de competência, prevista no artigo 109, § 3º., da CF.
O recurso das decisões proferidas pela justiça estadual no exercício de delegação constitucional de competência reservada à justiça federal, deve, nos termos do artigo 109, § 4º, da CF, ser dirigido ao Tribunal Regional Federal competente. (TJMT – 3ª Câmara Cível – Comarca de Matupá - RAI nº 39814/2010 – Relator Dr. Antonio Horácio da Silva Neto - Dt. julgamento 26/07/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
É da competência “da Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional”. (Súmula 66 do STJ). O Juiz estadual, ao apreciar a exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, fê-lo por delegação, nos termos do artigo 109, § 3°, da CF. Assim, o recurso deverá ser endereçado ao Tribunal Regional competente. (artigo 109, § 4°, da CF). (TJMT – 4ª Câmara Cível – Comarca de Rondonópolis - RAI nº 28114/2005 – Relator Des. Relator Benedito Pereira do Nascimento – Dt. Julgamento: 07/11/2005)”

Portanto, segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias, quando o juiz estadual julga, por delegação de competência, matéria reservada ao julgamento da Justiça Federal, o recurso interposto contra esse decisum deve ser examinado pelo Tribunal Regional Federal competente.
Feitas essas considerações, ante a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento deste Apelo, DECLINO A COMPETÊNCIA para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinando a remessa dos autos àquela Corte para apreciação do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR